Tribunal: STF
Processo: MS 36908
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LIMINAR DEFERIDA POR CONSELHEIRO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CONTRA DECISÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CLARA DOS REQUISITOS LEGAIS E DE RAZOABILIDADE DO DEFERIMENTO MONOCRÁTICO DA MEDIDA: PRECEDENTES. RISCO DE DEMORA REVERSO. LIMINAR DEFERIDA. 
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado pelo Estado de Santa Catarina, em 22.1.2020, contra liminar administrativa deferida pelo Conselheiro Henrique Ávila, do Conselho Nacional de Justiça, na Revisão Disciplinar n. 0008116-58.2019.2.00.0000, reintegrado ao cargo, provisoriamente, o Desembargador Eduardo Mattos Gallo Júnior. 
O caso
    2. O impetrante informa que, em 19.12.2019, a autoridade apontada como coatora deferiu medida liminar para suspender a eficácia do acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no Processo Administrativo Disciplinar n. 000220214.2017.8.24.0000, instaurado em desfavor do Desembargador Eduardo Mattos Gallo Júnior, determinando sua reintegração ao cargo até o julgamento final a ser proferido naquele processo em trâmite no Conselho.
    Assevera o impetrante que, no Processo Administrativo Disciplinar n. 0002202 14.2017.8.24.0000, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina “agiu na observância máxima dos princípios constitucionais do due process of law, do contraditório e da ampla defesa, visto que, em nenhum momento, operou com arbitrariedade ou ilegalidade, mas ao contrário, processou e julgou o feito administrativo com observância dos princípios norteadores do processo administrativo” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Alega que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina analisou cada infração disciplinar cometida pelo Desembargador Eduardo Mattos Gallo Júnior e que “qualquer um dos fatos apreciados no PAD, por si só, estaria apto a, isoladamente, ensejar a aplicação da pena de aposentadoria compulsória” (fl. 6, e-doc. 1).
    Afirma não cumpridos os requisitos para o deferimento da medida liminar requerida, em especial o “periculum in mora quando a aplicação da penalidade data de 27 de junho de 2018, ou seja, (…) há mais de um ano e meio” (fl. 6, e-doc. 1). Essa situação contrariaria o disposto no inc. XI do art. 25 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça. 
    Suscita o “periculum in mora inverso”, pois “a concessão da cautelar pelo Senhor Conselheiro ora impetrado traz, por outro lado, transtorno ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que precisará adaptar-se a essa decisão, levando a atingir direitos de outros magistrados que foram promovidos – atos jurídicos perfeitos – com base na vacância do cargo de Eduardo Gallo Jr.” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Indica decadência do pedido de revisão disciplinar por ter “protocolado fora do prazo de um ano, (...) considerando-se o julgamento ocorrido em 15.06.18 (certidão - doc. 3817852 de fls. 5/7 – Anexo 18) e o protocolo da presente Revisão Disciplinar apenas na data de 18.10.2019 (fls. 01 – Anexo 1)” (fl. 7, e-doc. 1). E cita precedentes do Conselho Nacional de Justiça no sentido dos argumentos apresentados.
    Alega que, “ainda que não se considere a data do julgamento, mas sim a data da sua publicação, tem-se que a Revisão Disciplinar é intempestiva posto que o referido expediente foi devidamente publicado na data de 9.7.18 tendo, logo após, sido publicado o Ato GP n. 1.261, DE 9.7.18, aposentando o magistrado de forma compulsória tal como determinado no julgamento (doc. 3817852 – pag. 195 – anexo 19)” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Destaca ter havido “a regular intimação do magistrado e de seu defensor constituído (doc. 3817852 – Pág. 4 - Anexo 18) que não só presenciou a sessão como também sustentou oralmente” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Conclui que, “sob qualquer prisma que se analise a situação, não só há como se concluir a não ser pela intempestividade da presente Revisão, pois o prazo de 1 ano previsto tanto na Constituição da República quanto no Regimento Interno do c. CNJ, quer se conte da data do julgamento, da sua publicação ou, então, do acesso da mídia de julgamento pela defesa, foi ultrapassado” (fl. 8, e-doc. 1).
    Sustenta a lisura do procedimento desde a instauração de investigação preliminar, que teve curso no Tribunal de Justiça estadual, desde a portaria e abertura do processo disciplinar, tendo sido representado o magistrado por advogado, “desde o início da sindicância” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Alega inexistirem provas de que os julgadores integrantes do Órgão Especial tenham sido influenciados pela menção, em tese, da possível pena, na portaria de instauração do Processo Administrativo Disciplinar – PAD.
    Ressalta que “um PAD tão bem instruído e julgado, item por item, dos fatos narrados na Portaria de Instauração, revestido de todos os cuidados legais, não pode ser anulado por um detalhe (menção, em tese, de possível pena, decorrente da leitura dos dispositivos legais incorridos). Nesse aspecto, a indicação da capitulação legal na Portaria instauradora dos Processos Administrativos Disciplinares está expressamente prevista no Estatuto da Magistratura do Estado de Santa Catarina (Lei Complementar n. 376/2006” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Defende não haver vedação legal à apuração de diversos fatos em um processo disciplinar, ainda que se tratem de fatos não necessariamente conexos entre si, pelo que a fragmentação do processo seria uma faculdade da Comissão, relacionada à agilidade processual e à preservação do contraditório e da ampla defesa.
    Tece considerações sobre a “inexistência de qualquer vício que possa contaminar a inteireza do PAD em apreço, na Revisão Disciplinar, bem como da inconsistência da liminar administrativa, ora combatida, por conter subjetividade da motivação do Conselheiro Relator (CNJ) no embasamento da liminar, o que deverá de culminar na imediata suspensão do referido ato” (fl. 19, e-doc. 1). 
    Sustenta o impetrante que a Revisão Disciplinar n. 0008116- 58.2019.2.00.0000, requerida pelo Desembargador Eduardo Mattos Gallo Júnior, teria caráter recursal, comportaria reexame do conjunto probatório, procedimento vedado pelo Conselho Nacional de Justiça.
    Requer medida liminar para “suspender imediatamente a Decisão Administrativa do CNJ, consubstanciada na medida cautelar deferida nos autos da Revisão Disciplinar – 0008116-58.2019.2.00.0000, que determinou a reintegração do Desembargador Eduardo Mattos Gallo Júnior” (fl. 23, e-doc. 1).
    No mérito, pleiteia a ordem para “cassar a Decisão Administrativa do CNJ, consubstanciada na medida cautelar deferida nos autos da Revisão Disciplinar - 0008116-58.2019.2.00.0000, em favor de Eduardo Mattos Gallo Júnior” (fl. 24, e-doc. 1).
    3. Em 23.1.2020, o impetrante aditou a inicial pedindo “escusas” pela inicial protocolizada “com destaques em outras cores e barras laterais que sinalizam alterações por serem aceitas”.
    4. Distribuído no recesso forense, o Ministro Luiz Fux, em 24.1.2020, não vislumbrou “a incidência dos requisitos autorizadores da excepcional competência funcional da Presidência do Supremo Tribunal Federal para decidir questões urgentes durante o recesso ou férias forenses, ex vi do artigo 13, inciso VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 129), vindo-me o processo concluso.
    5. Em 20.4.2020, o Conselheiro Henrique Ávila prestou informações asseverando o encerramento da instrução da revisão disciplinar. Noticia que “o feito se encontra maduro para a submissão do mérito da causa pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, aguardando a inclusão em pauta e o pregão para julgamento”.
    6. Em 23.4.2020, a União requereu seu “ingresso no presente feito e, ainda, a sua intimação pessoal dos atos processuais ulteriores, conforme determinam o art. 38 da Lei Complementar n.º 73/93 e o art. 6º, caput, da Lei n.º 9.028/95, para que possa adotar as providências adequadas à defesa do interesse público”. 
    7. Em 28.4.2020, Santa Catarina peticionou reiterando, com urgência, o requerimento liminar. Informou que em 6.5.2020 seria realizada “Sessão Administrativa do Órgão Especial do TJSC para o dia 06/05/2020 às 9h, na qual será apreciada a aposentadoria, a pedido, do Des. Jorge Luís Costa Beber,” o que possibilitaria a assunção da respectiva vaga pelo Desembargador Eduardo Matos Gallo Júnior (fl. 1, e-doc. 149) em razão da decisão liminar e precária questionada nesta ação.
    Reafirmou ser “indevido o retorno do referido Desembargador aos quadros do TJSC como julgador, diante das robustas provas seguidas de decisão de aposentadoria compulsória com proventos proporcionais, imposta pelo TJSC ao magistrado, constantes do PAD objeto da Revisão Disciplinar no CNJ (doc. juntado à inicial)” (fl. 2, e-d0c. 149).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    8. O controle judicial dos atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Supremo Tribunal Federal justifica-se apenas em casos nos quais constatadas, de plano, a inobservância do devido processo legal, exorbitância das atribuições do Conselho, ou ainda, manifesta antijuridicidade ou carência de razoabilidade do ato impugnado (nesse sentido o MS n. 35.838-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.6.2019).
    9. Na espécie em exame, neste juízo preliminar, comprova-se, com suficiência, a presença dos requisitos que conduzem ao deferimento da liminar.
    O ato impugnado não cumpre os requisitos legais para medida cautelar deferida, máxime em se cuidando de liminar proferida monocraticamente por Conselheiro que suspende decisão de órgão colegiado exarado por Tribunal de Justiça estadual, tomada após processo administrativo regular.
    A carência de razoabilidade do ato impugnado também tem respaldo, pelo menos nesta análise precária e preambular, nos fundamentos apresentados pelo impeterante. 
    Ademais, as consequências administrativas da reintegração liminar do magistrado, com a prática que poderia ter de atos judiciais, em colegiado do qual emanou aquela decisão questionada nesta ação são de inegável gravidade, pelo que a decisão parece ter ignorado em que consistiria a segurança da jurisdição e para todos os jurisdicionados se tanto fosse levado a efeito antes de decisão definitiva do órgão colegiado do Conselho Nacional de Justiça. 
    10. Estes os gravosos fatos relatados na decisão impugnada:
    “Eduardo Mattos Gallo Júnior, magistrado aposentado, propôs a presente Revisão Disciplinar em 18.10.2019, questionando decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC) proferida no Processo Administrativo Disciplinar de autos n.º 0002202 14.2017.8.24.0000.
    Sustenta o requerente que o TJSC instaurou Processo Administrativo Disciplinar por meio da Portaria GP n.º 734, de 15 de dezembro de 2017, impondo lhe o afastamento cautelar de suas funções como Desembargador por 140 (cento e quarenta) dias.
    A decisão que deflagra o procedimento sancionatório atribui ao requerente a prática de quatro fatos possivelmente irregulares, assim resumidos:
    Fato 1: a gravação, feita pelo próprio processado, de vídeo registrando lesões que teriam sido a ele infligidas em desentendimento com sua ex-companheira, revelando partes pudendas, e que foi compartilhada indiscriminadamente a terceiros pelo aplicativo WhatsApp.
    Fato 2: participação direta, como orientador, na retomada supostamente ilegal de estabelecimento comercial executada manu militari.
    Fato 3: realização de negócio jurídico com oficial de justiça da comarca de Itajaí, SC, que tinha como objeto imóvel em litígio judicial que envolve familiares da ex-companheira do magistrado.
    Fato 4: obrigação de o acusado dar se por suspeito em autos de agravo de instrumento em que atuou como juiz convocado de 2º grau.
    Finda a instrução procedimental no tribunal de origem, o Órgão Especial, por maioria, julgou procedentes as imputações lançadas em desfavor do requerente, aplicando-lhe a sanção de aposentadoria compulsória com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
    É a ementa do acórdão:
    CONSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO CONTRA DESEMBARGA DOR. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS ÉTICAS E AO DECORO COMPROVADA (LOMAN, ART. 35, INCS. I E VIII; CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL, ARTS. 1°, 8º, 9°, 15, 16, 17, 19 E 37). MULTIPLICIDADE DE INFRAÇÕES QUE, TAMBÉM PELA GRAVIDADE, JUSTIFICAM A IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO CORRESPONDENTE A “APO SENTADORIA COMPULSÓRIA” (LOMAN, ART. 42, INC. V; RESOLUÇÃO CNJ N. 135/2011, ARTS. 3°, INC. V, E 7°, INC. 11).
    01. São deveres dos magistrados, entre outros: I) “cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício ” (LOMAN, art. 35, inc. I); II) “manter conduta irrepreensível na vida pública e particular” (LOMAN, art. 35, inc. VIII); III) nortear-se “pelos princípios da independência, da imparcialidade, do conhecimento e capacitação, da cortesia, da transparência, do segredo profissional, da prudência, da diligência, da integridade profissional e pessoal, da dignidade, da honra e do decoro” (Código de Ética da Magistratura Nacional, arts. 1° e 37); IV) manter “ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes, e evitar todo o tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito” (Código de Ética da Magistratura Nacional, art. 8º); V) “comportar-se na vida privada de modo a dignificar a função, cônscio de que o exercício da atividade jurisdicional impõe restrições e exigências pessoais distintas das acometidas aos cidadãos em geral” (Código de Ética da Magistratura Nacional, art. 16); VI) “recusar benefícios ou vantagens de ente público, de empresa privada ou de pessoa física que possam comprometer sua independência funcional” (Código de Ética da Magistratura Nacional, art. 17); VII) “adotar as medidas necessárias para evitar que possa surgir qualquer dúvida razoável sobre a legitimidade de suas receitas e de sua situação econômico-patrimonial” (Código de Ética da Magistratura Nacional, art. 19).
    02. No expressivo dizer de João Baptista Herkenhoff, “a magistratura é mais que uma profissão. A Ética do Magistrado é mais que uma Ética profissional”. Não por Num. 3820837 - Pág. 2 outra razão, o art. 15 do Código de Ética da Magistratura Nacional dispõe que “a integridade de conduta do magistrado fora do âmbito estrito da atividade jurisdicional contribui para uma fundada confiança dos cidadãos na judicatura”.
    03. Se os quatro fatos imputados ao processado tidos como violadores dos deveres inerentes ao decoro e à ética restaram comprovados, e revestindo-se eles de gravidade, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (CPC, art. 8°) justificam seja imposta a sanção de “aposentadoria compulsória” (LOMAN, art. 42, inc. V; Resolução CNJ n. 135/2011, arts. 3°, inc. V, e 7°, inc. II). (TJSC. PAD 0002202-14.2017.8.24.0000. Rel. Des. NEWTON TRISOTTO. j. Em 27 jun. 2018.)
    Assim foram distribuídos os votos dos 24 (vinte e quatro) desembargadores votantes:
    Quanto à questão preliminar de nulidade da portaria de instauração: 23 (vinte e três) votos pela rejeição da preliminar; 1 (um) voto pelo acolhimento parcial da preliminar.
    Quanto à questão preliminar de prescrição do fato 3: 17 (dezessete) votos pela rejeição da preliminar; 7 (sete) votos pelo acolhimento da preliminar. 
    Quanto à questão preliminar de coisa julgada administrativa do fato 1: 18 (dezoito) votos pela rejeição da preliminar; 6 (seis) votos pelo acolhimento da preliminar a.
    Quanto à imputação relativa ao fato 1: 16 (dezesseis) votos pela procedência da imputação; 8 (oito) votos pela improcedência da imputação.
    Quanto à imputação relativa ao fato 2: 20 (vinte) votos pela procedência da imputação; 4 (quatro) votos pela improcedência da imputação.
    Quanto à imputação relativa ao fato 3: 15 (quinze) votos pela procedência da imputação; 9 (nove) votos pela improcedência da imputação.
    Quanto à imputação relativa ao fato 4: 13 (treze) votos pela procedência da imputação; 11 (onze) votos pela improcedência da imputação.
    Quanto à sanção aplicável: 16 (dezesseis) votos pela aplicação da pena de aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço; 8 (oito) votos pela rejeição da pena de aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço.
    Sobre o fato 1, aduz que a Corregedoria local havia se pronunciado acerca da matéria, ocasião em que foi determinado o arquivamento da investigação preliminar, com recomendação de orientação ao magistrado na forma do art. 82, da Lei Complementar Estadual n.°367/2006. Defende que o Tribunal não poderia atuar, de ofício, como instância revisora no caso já analisado pela Corregedoria local e que não foi objeto de recurso.
    A respeito do fato 2, que atribui a participação do magistrado em uma retomada ilegal de estabelecimento comercial, defende que referida acusação provém de pessoas ligadas ao advogado Felisberto Odilon Córdova – que declarou na tribuna a prática de atos de corrupção pelo magistrado. Afirma que referido advogado foi condenado por calúnia por esse fato, mas não cumpriu pena devido a ocorrência da prescrição. Sustenta que o Tribunal, ao avaliar a suposta atuação irregular do magistrado no caso – participação na reintegração do estabelecimento comercial “Sanduicheira da Ilha” –, levou em consideração apenas o depoimento da Sra. Deluze Luz da Rosa, que possui laços de amizade com o advogado Felisberto Odilon Córdova.
    Acerca do fato 3, descrito na alínea “c)” da portaria do PAD, informa que a denúncia partiu da irmã da ex-companheira do magistrado, também juíza do TJSC, o que recomendava desde logo cautela do Tribunal na apreciação do caso. Alega que o mesmo fato já havia sido objeto de investigação pela Corregedoria-Geral da Justiça local, tendo sido arquivada. Informa que a Corregedoria Nacional de Justiça, comunicada acerca da decisão de arquivamento no TJSC, acatou o desdobramento da investigação realizada na origem, em junho de 2013 (ID 3782221, p. 40). Considerando o transcurso do prazo de 1 (um) ano da decisão de arquivamento, defende que se operou a decadência para o TJSC reapreciar o caso.
    Quanto ao mérito, rechaça a ocorrência de ilícito, pois apenas teria sugerido a um amigo que litigava em um processo judicial a indicação de assistente técnico.
    Sobre a obrigação de o magistrado se dar por suspeito nos autos de agravo de instrumento em que proferiu decisão na condição de Juiz de Direito de 2ª Grau, citado no fato 4, defende que se trata matéria de cunho jurisdicional e que, ao apreciar a exceção de suspeição apresentada nos autos, acolheu-a, afastando-se da relatoria do feito.
    Desse modo, requer o acolhimento das questões preliminares de mérito, em razão de: a) ausência de disponibilização do relatório de indiciamento, acima referido; b) usurpação de competência pelo Tribunal de origem para, haja vista que atuou ilegalmente como instância revisora em relação ao fato descrito na alínea “a” da portaria; c) decadência para a apuração dos fatos veiculados na alínea “c” da mesma portaria. Caso superadas as preliminares de mérito, pleiteia seja reconhecida a procedência do pedido de revisão, uma vez que a apreciação do feito na origem ocorreu sem evidências da prática de falta funcional pelo magistrado. No entanto, se reconhecida a existência de falta disciplinar, que este Conselho, levando em conta a proporcionalidade, a razoabilidade e a adequação, decida pela aplicação da pena disciplinar de menor gravidade.
    Em 16.12.2019, o autor requereu a concessão de medida antecipatória dos efeitos da tutela final para determinar sua reintegração ao cargo até decisão final. Argumenta que o início iminente do recesso judiciário acaba por prorrogar o prejuízo que vem sofrendo por conta de sua aposentação.
    É o relatório. Decido”.
    11. Por decisão monocrática, o Conselheiro Henrique Ávila deferiu medida cautelar, em 19.12.2019, para suspender a eficácia de pronunciamento colegiado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina na conclusão de processo administrativo disciplinar. 
    A natureza precária do provimento liminar, essencialmente fundado na “presunção de inocência do acusado” e na análise provisória e inicial das provas, mais ainda monocraticamente adotada, contrasta com o resultado condenatório havido em processo disciplinar regularmente instruído, no qual órgão colegiado do Tribunal de Justiça, composto por vinte e quatro desembargadores, após o exame exauriente do acervo probatório coligido, concluiu pela elevada gravidade das faltas imputadas a um de seus pares, decidindo pela necessidade de seu afastamento das funções. Tem-se na ementa do julgado:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO CONTRA DESEMBARGADOR. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS ÉTICAS E AO DECORO COMPROVADA (LOMAN, ART. 35, INCS. I E VIII; CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL, ARTS. 1°, 8º, 9°, 15, 16, 17, 19 E 37). MULTIPLICIDADE DE INFRAÇÕES QUE, TAMBÉM PELA GRAVIDADE, JUSTIFICAM A IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO CORRESPONDENTE A “APO SENTADORIA COMPULSÓRIA” (LOMAN, ART. 42, INC. V; RESOLUÇÃO CNJ N. 135/2011, ARTS. 3°, INC. V, E 7°, INC. 11).
    01. São deveres dos magistrados, entre outros: I) “cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício ” (LOMAN, art. 35, inc. I); II) “manter conduta irrepreensível na vida pública e particular” (LOMAN, art. 35, inc. VIII); III) nortear-se “pelos princípios da independência, da imparcialidade, do conhecimento e capacitação, da cortesia, da transparência, do segredo profissional, da prudência, da diligência, da integridade profissional e pessoal, da dignidade, da honra e do decoro” (Código de Ética da Magistratura Nacional, arts. 1° e 37); IV) manter “ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes, e evitar todo o tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito” (Código de Ética da Magistratura Nacional, art. 8º); V) “comportar-se na vida privada de modo a dignificar a função, cônscio de que o exercício da atividade jurisdicional impõe restrições e exigências pessoais distintas das acometidas aos cidadãos em geral” (Código de Ética da Magistratura Nacional, art. 16);
    VI) “recusar benefícios ou vantagens de ente público, de empresa privada ou de pessoa física que possam comprometer sua independência funcional” (Código de Ética da Magistratura Nacional, art. 17); VII) “adotar as medidas necessárias para evitar que possa surgir qualquer dúvida razoável sobre a legitimidade de suas receitas e de sua situação econômico patrimonial” (Código de Ética da Magistratura Nacional, art. 19).
    02. No expressivo dizer de João Baptista Herkenhoff, “a magistratura é mais que uma profissão. A Ética do Magistrado é mais que uma Ética profissional”. Não por outra razão, o art. 15 do Código de Ética da Magistratura Nacional dispõe que “a integridade de conduta do magistrado fora do âmbito estrito da atividade jurisdicional contribui para uma fundada confiança dos cidadãos na judicatura”.
    03. Se os quatro fatos imputados ao processado tidos como violadores dos deveres inerentes ao decoro e à ética restaram comprovados, e revestindo-se eles de gravidade, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (CPC, art. 8°) justificam seja imposta a sanção de “aposentadoria compulsória” (LOMAN, art. 42, inc. V; Resolução CNJ n. 135/2011, arts. 3°, inc. V, e 7°, inc. II). (TJSC. PAD 0002202-14.2017.8.24.0000. Rel. Des. NEWTON TRISOTTO. j. Em 27 jun. 2018.)” (fl. 4, e-doc. 127).
    O deferimento da medida cautelar sustou efeitos de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina em 27.6.2018, reintegrado cautelarmente ao cargo, em juízo precário de cognição, magistrado compulsoriamente aposentado desde 10.7.2018, com proventos proporcionais.  
    12. O transcurso de mais de um ano e cinco meses desde a conclusão do processo disciplinar até a propositura do procedimento de revisão, pelo interessado, no Conselho Nacional de Justiça, elide a urgência ou o risco de demora a justificar a concessão de medida cautelar dessa natureza (inc. XI do art. 25 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça), consubstanciando, na espécie, risco inverso, em prejuízo do interesse público. Instaura-se, como enfatizado pelo impetrante: 
    “a) insegurança jurídica à ordem da Instituição (Poder Judiciário Estadual) porque a aposentação compulsória com proventos proporcionais ao tempo a pronunciamento do de serviço do Desembargador requerente se deu por meio de PAD revestido de toda as formalidades e legalidade, nada havendo a ser reparado, com a publicação do ato do Aposentadoria Compulsória no Dje de 10/07/2018, constituindo-se em ato jurídico perfeito;
    b) a vaga aberta com a aposentadoria do magistrado requerente foi devidamente preenchida com a eleição de novo(a) Desembargador(a), oriundo da magistratura e que atualmente encontra-se no exercício do cargo (certidão em anexo - Anexo 115/116);
    c) há impasse e insegurança ao TJSC no quesito concernente ao número de Desembargadores, que é limitado a 94 vagas, então um Desembargador deverá ser posto em disponibilidade, fato inédito e com prejuízos indeléveis ao Judiciário catarinense, que implicará, inclusive, em desfazimento do respectivo gabinete (Desembargador que ocupou a vaga), com efeitos imediatos aos servidores integrantes;
    d) necessidade de redistribuição provisória de acervo (de processos) ao Desembargador reintegrado;
    e) insegurança aos jurisdicionados e comunidade jurídica que se defrontam com mudanças drásticas na composição do quadro de Desembargadores do TJSC, e consequentemente na relatoria de processos”. 
    Nessa linha, reiterados são os precedentes deste Supremo Tribunal a assentarem ausência de perigo de demora quando evidenciado considerável lapso temporal entre a medida impugnada e a providência acauteladora:
    “O procedimento de revisão e de cadastramento biométrico obrigatório é acompanhado pelo Ministério Público e pelos partidos políticos. O ajuizamento tardio da ação, às vésperas da eleição e após tantos anos, compromete a alegação de urgência. Há, contudo, gravíssimo periculum in mora inverso, que obsta o deferimento da cautelar” (ADPF 541, Relator Ministro Roberto Barroso, Pleno, DJe 16.5.2019);
    “O tardio ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade, quando ja decorrido lapso temporal considerável desde a edição do ato normativo impugnado, desautoriza - não obstante o relevo jurídico da tese deduzida - o reconhecimento da situação configuradora do periculum in mora, o que inviabiliza a concessão da medida cautelar postulada” (ADI 534 MC, Relator Ministro Celso de Mello, Pleno, DJ 8.4.1994).
     E ainda, no sentido da argumentação da inicial:
    “1. O Art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (incluído pela Lei n.º 13.655/2018) dispõe, verbis: “Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão”. 2. O Magistrado tem o dever de examinar as consequências imediatas e sistêmicas que o seu pronunciamento irá produzir na realidade social, porquanto, ao exercer seu poder de decisão nos casos concretos com os quais se depara, os Juízes alocam recursos escassos. Doutrina: POSNER, Richard. Law, Pragmatism and Democracy. Cambridge: Harvard University Press, 2003, p. 60-64” (Pet 8002 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1.8.2019). 
    13. Observo, nos termos das informações prestadas pela autoridade impetrada, a ausência de reinclusão em pauta, até a presente data, da apreciação plenária da decisão cautelar. 
    Relevantes os argumentos do impetrante, em reforço à necessidade de deferimento da liminar:
    “a liminar data de 19/12/19, com pedido de inclusão em pauta 16/01/2019, incluído na pauta da sessão seguinte datada de 04/02/20 (Sessão 303ª); em 05/02/2020 foi adiada a deliberação. Após, incluído os autos na pauta da sessão do dia 18/02/20 (Sessão 304ª), foi adiada novamente em 19/02/20. Incluído na pauta da sessão do dia 17/03/2020 (Sessão 306ª) para deliberação, já do voto de mérito da causa, conforme despacho doc. 3902322 daquela REVIDIS; tal sessão foi cancelada. Inclusão dos autos na pauta da 54ª Sessão Extraordinária de 18/03/2020; adiada deliberação em 19/03/20. Em 23/03/20 pedido de inclusão em pauta virtual, sem deliberação até a presente data.
    Ora, se o Regimento Interno estabelece tal regramento é justamente para que as liminares não se eternizem, mas que sejam imediatamente submetidas a referendo do Plenário. Enfim, a demora na ratificação da liminar não se justifica no caso em tela, razão pela qual deve ser cassada a ordem provisória.
    Percebe-se que o ‘referendo’ do Plenário foi suprimido no processo administrativo em questão. Tal situação contraria o Regimento Interno do CNJ e fragiliza o contraditório e a ampla defesa, com estampada insegurança jurídica” (fl. 3-4, e-doc. 155).
    14. Reintegração do magistrado agora poderia conduzir à prática de atos judiciais que poderiam ser tisnados de nulidade, se não subsistir o seu retorno às funções.
    Tanto é causa inequívoca de insegurança jurídica que não se compadece com a situação descrita. Especialmente, nos termos da legislação vigente, a liminar deverá ser deferida se houver relevantes fundamentos – e, no caso, estão eles comprovados – e de seu indeferimento puder resultar a ineficácia da medida que vier a ser adotada ao final da ação de mandado de segurança.
    Esses requisitos estão presentes na espécie, pelo que se impõe o deferimento da liminar pleiteada.
    15. Pelo exposto, defiro a liminar para suspender imediatament